Tribunal: TJDFT
Processo: 0723307-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CONFLITO ENTRE OS SUJEITOS QUE PARTICIPAM DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Da análise da exordial, é possível identificar, claramente, o pedido e a causa de pedir da Ação de Exigir Contas em epígrafe, verificando-se que, da narração dos fatos, decorreu logicamente a conclusão que amparou o pleito nela formulado, não havendo, portanto, óbice à elaboração satisfatória da defesa pelo Réu/Apelante, razão pela qual não se verifica a alegada inépcia da petição inicial.
2 – Tendo em vista que a matéria suscitada na preliminar de perda de objeto confunde-se com o próprio mérito do recurso de Apelação, deverá ser com ele decidida.
3 – O art. 206 do Código Civil não especifica prazo para o exercício da pretensão de exigir contas. Não havendo, ainda, dispositivo legal em outro diploma legislativo que estabeleça um prazo para que se exerça a pretensão veiculada no Feito, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, segundo o qual “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
4 – Carece de amparo a tese defensiva de que o intuito do Autor é, na verdade, ser ressarcido, de maneira que, uma vez transcorrido o prazo para exercício da pretensão de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do Código Civil), há que se reconhecer a prescrição. Isso porque a procedência do pedido formulado na primeira fase da Ação de Exigir contas independe da efetiva existência de crédito para o Autor. Ademais, na Ação de Exigir Contas, as pretensões de se obter a prestação das contas e de receber ressarcimento, caso se apure crédito para o Autor, estão interligadas, devendo seguir o mesmo prazo prescricional.
5 – Tendo em vista que restou demonstrada nos autos a existência de conflito entre os sujeitos que participam da relação jurídica de direito material, necessário se faz o acolhimento do pedido de prestação de contas, cabendo, se o caso, na fase seguinte a apuração da sua regularidade.
Preliminares rejeitadas.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Apelação Cível desprovida.